Tribunal: STF
Processo: Rcl 61577
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lojas Riachuelo S/A e Midway S/A contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Palmas, proferida nos autos do Processo nº 0004189-83.2016.5.10.0801, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG).



    Narram as reclamantes que, em ação trabalhista proposta por Jeovane Ferreira Lima Rosa, o vínculo de emprego firmado entre o trabalhador e Lojas Riachuelo S/A foi declarado nulo, sendo esse vínculo constituído com Midway S/A, ao fundamento de ter o trabalhador atuado atividade-fim da empresa.



    Aduzem que a decisão mediante a qual a Justiça do Trabalho assentou a fraude na terceirização do serviço por se relacionar com atividade-fim da empresa tomadora de serviços “foi proferida em 12/09/2018” e, portanto, em momento posterior à publicação da ata de julgamento da ADPF nº 324, o que revela a violação á autoridade do STF.



    Lojas Riachuelo S/A e Midway S/A afirmam que, não obstante a interposição de sucessivos recursos da competência da Justiça do Trabalho, o entendimento pela formação de vínculo de trabalho diretamente com a empresa tomadora de serviços foi mantido nos autos do Processo nº 0004189-83.2016.5.10.0801, encontrando-se a lide em trâmite no TST.



    A reclamantes pedem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas na Reclamação Trabalhista nº 0000424-85.2018.5.13.0014.



     No mérito, postulam que seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, “determinando-se a nulidade da decisão da pela 1ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, confirmado pelo TRT 10ª Região e pela 7ª Turma do TST.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confronto os julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide o ato reclamado, na parte de interesse:



    “No caso, do conjunto probatória acima descrito observo que de fato ocorreu a figura da terceirização ilícita dos serviços prestados pelo(a) autor(a), que realizava tarefas ligadas diretamente à atividade-fim da financeira MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (segunda reclamada), o que torna nulo o contrato celebrado com primeira reclamada (LOJAS RIACHUELO S.A.). 



    Ora, o princípio da proteção que rege o Direito do Trabalho impede esta Justiça de compactuar com a presente situação em que grandes corporações comerciais e financeiras valem-se da terceirização para criar relações laborais complexas em prejuízo dos trabalhadores hipossuficientes, em franca precarização da mão de obra. 



    Ressalto que a financeira MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO não apenas é do mesmo grupo econômico das LOJAS RIACHUELO S.A, mas, sim, funciona por meio desta, servindo-se de empregados "comerciários" para realizar os afazeres ínsitos da instituição (captação de clientes para confecção de cartão de crédito, venda de produtos financeiros, pagamento de contas, saques, acesso a sistema do banco etc.), indo muito além das atividades que podem ser objeto de correspondência bancária previstas em normas do Banco Central. 



    Em realidade, o que aqui restou demonstrado é que a financeira MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO preferiu desenvolver suas atividades por intermédio dos empregados das LOJAS RIACHUELO S.A., servindo-se da simulada relação de parceria ou grupo econômico ou correspondente bancário, unicamente para se desviar de suas reais obrigações trabalhistas. 



    Nesse contexto, como a primeira reclamada (LOJAS RIACHUELO S.A.) - que não tem como objeto social a atividade financeira - contratou o(a) autor(a) para o desempenho de funções eminentemente de financiário, para venda de produtos em parceria comercial (fato incontroverso) com a segunda reclamada (MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), resta patente a fraude em tal contratação (art. 9º da CLT), em decorrência da terceirização de atividade fim pelo segundo reclamado, o que atrai a aplicação dos itens I e III da súmula 331 do c. TST.”(e-Doc 14. P. 6).



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando ao TST que profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    À Secretaria, para que retifique a autuação para fazer constar o e. Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente